Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. DANO QUALIFICADO. CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DA AMEAÇA PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. NORMALIDADE TÍPICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, “F”, DO CÓDIGO PENAL MANTIDA. REGIME INICIAL ABERTO. DANO MORAL. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando demonstrado nos autos que o magistrado sentenciante analisou de forma adequada as questões postas a julgamento, tendo fundamentado, de forma válida, as razões de seu convencimento. O julgador não está obrigado a rebater, uma a uma, todas as alegações das partes, quando encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão, de modo que, não se reconhece nulidade se eventualmente não houve menção expressa a algum fundamento apresentado.
2. O deferimento de diligências é ato compreendido na discricionariedade do Magistrado, uma vez que, por aplicação analógica do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz zelar pela correta direção do processo e determinar a produção das provas necessárias à instrução criminal, podendo indeferir aquelas reputadas inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Não há se falar em absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça, lesão corporal qualificada, cárcere privado qualificado e dano qualificado, em contexto de violência doméstica.
4. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela foram coesas e harmônicas entre si, além de confirmadas por prova testemunhal e pericial.
5. Não se mostra possível a absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal, pois se trata de condutas autônomas que possuem objetos jurídicos distintos, inexistindo, no caso, relação de crime-meio e crime-fim.
6. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime quando não demonstrado nos autos que o abalo psicológico sofrido pela vítima transbordou a normalidade típica.
7. Correta a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, quando o crime foi praticado com violência contra a mulher, ex-companheira do acusado, na forma da lei específica.
8. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, c, do Código Penal.
9. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia e em alegações finais. O montante é adequado e proporcional às peculiaridades do caso.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.